Tribunal: CARF
Processo: 10480.731283/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.731283/2017-90
ACÓRDÃO
2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da
impugnação, se questionada.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. SÚMULA CARF No. 173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO POSTAL. AVISO DE
RECEBIMENTO
NÃO
RECEBIDO
PELO
P ́ROPRIO
CONTRIBUINTE.
REGULARIDADE. SÚMULA CARF No. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.

ACÓRDÃO
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto ao argumento de tempestividade da
Impugnação, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 685/729) interposto por EDUARDO FREIRE
BEZERRA LEITE em face do Acórdão no. 08-44.684 (e-fls. 638/676) que não conheceu a
Impugnação e manteve o crédito tributário, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE.
Uma vez que o auto de infração foi lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento, não há que se cogitar de nulidade.
CIÊNCIA POR EDITAL.
A ciência da exigência fiscal pode ser dada por meio de edital, quando restar
infrutífera a tentativa de intimação pessoal ou por via postal no domicílio
tributário informado pelo contribuinte.
MUDANÇA DE DOMICÍLIO FISCAL. RECUSA DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Considera-se o domicílio eleito pelo contribuinte, o constante dos cadastros da
SRF, em cujos dados devem se basear os auditores fiscais.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
3
Nos termos do artigo 127, parágrafo 2o do Código Tributário Nacional, a
autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando este
impossibilitar ou dificultar a arrecadação ou a fiscalização dos tributos.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, trata-se de lançamento de ofício (Auto de Infração – e-fls. 02/07),
nos termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), em face da apuração da infração: rendimentos recebidos classificados indevidamente na
DIRPF. Foi ainda aplicada a multa qualificada, no percentual de 150%.
Conforme relatado anteriormente, a Impugnação não foi conhecida pela decisão
de piso em razão de ter sido apresentada intempestivamente. Na ocasião do julgamento, apenas
foi apreciado o argumento relacionados à nulidade das intimações realizadas, não tendo a DRJ
adentrado na análise de mérito da Impugnação.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 685/729), antecipando-se à
intimação do resultado de julgamento, em 30/11/2018, por meio do qual apresenta os seguintes
argumentos (em tópicos):
 Da tempestividade
 Histórico Processual
 Da reforma do Acórdão recorrido para anular o processo e retornar à DRJ
para julgamento da Impugnação
 Da comprovação da aptidão do domicílio fiscal do recorrente para receber
intimações da RFB e impossibilidade de sua recusa. Inaplicabilidade do §2o
do art. 127 do CTN
 Da nulidade da intimação editalícia sob outro enfoque. Aplicação da súmula
429 do Superior Tribunal de Justiça de que o AR deve ser recepcionado pelo
destinatário
 Da improcedência do lançamento – em caso de exame com base no §3o do
art. 59 do Decreto no. 70.235/72
 Inexistência de variação patrimonial a descoberto
 Do pedido de prova pericial/conversão do julgamento em diligência
 Da inexistência de motivação para o agravamento da multa.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
4
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. O recurso deve ser conhecido apenas
parcialmente, para analisar a questão relativa à tempestividade da Impugnação.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No presente caso, o recorrente alega que a
intimação editalícia seria nula, e portanto, deveria ser reaberto o prazo para apresentação da
Impugnação.
2. Intempestividade da Impugnação e regularidade da intimação editalícia
Entendeu a DRJ que a impugnação foi apresentada intempestivamente, ocorrendo a
preclusão temporal e impossibilitando a análise do mérito. A decisão de piso analisou as
preliminares apresentadas pelo recorrente em sede de Impugnação, demonstrando a
regularidade da intimação via Edital e rejeitando as preliminares de nulidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos apresentados
na Impugnação, pugnando pela anulação da decisão de piso e devolução dos autos para análise do
mérito. Defende que a intimação via Edital teria se dado de forma indevida porque a fiscalização
não teria realizado a intimação postal do recorrente no endereço constante do cadastro da RFB –
Avenida Herculano Bandeira, no. 399, 2o andar, Pina, Recife/PE.
Não assiste razão ao recorrente. Como decidido pela decisão de piso:
Consta nos autos que a Autoridade Fiscal encaminhou Termo de Início de
Procedimento Fiscal (datado de 09/06/2017) para o endereço constante no
Cadastro de Pessoa Físicas da Receita Federal do Brasil (CPF), no caso, Avenida
Herculano Bandeira, no 399, 2° andar, Pina, Recife-PE (fls. 44/45). No entanto, o
mesmo foi devolvido com a informação dos Correios de que o impugnante havia
se mudado e o imóvel estava desocupado (fls. 47/48). Cumpre dizer que o
domicílio tributário foi declarado pelo contribuinte na DIRPF exercício 2016.
Posteriormente, novo Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 49/51), datado
de 03/07/2017, foi enviado para antiga residência do contribuinte no endereço
Avenida Boa Viagem, no 5.450, apartamento no 2101, Boa Viagem, Recife-PE
(conforme imagem acima). No referido documento foi solicitado que
confirmasse se as correspondências emitidas pela RFB deveriam continuar a ser
enviadas para este endereço, tendo em vista que a correspondência enviada
para o endereço Av. Herculano Bandeira, no 399, 2o andar, Pina, Recife/PE havia
retornado com a informação "Cliente mudou-se". Foi instado ainda a apresentar
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
5
comprovante de residência com o novo endereço para fins de atualização
cadastral junto à RFB. No entanto, o Termo foi devolvido com a informação dos
Correios de que o contribuinte havia se mudado (fls. 52/53).
Cabe informar que tal endereço constava também da Décima Quarta Alteração e
Consolidação Contratual da Sociedade Limitada "Camboa Cerâmica, Engenharia
e Comércio Ltda", onde o contribuinte passa a ser o único sócio (fls. 82), da
Notificação de Imposição de Penalidade do Detran/PE em nome do proprietário
do veículo, no caso o impugnante (fl. 166), bem como registre-se que era o
mesmo domicílio tributário de sua esposa Ericka Epitacio Bezerra Leite e de sua
filha Maria Luiza Epitacio Bezerra Leite conforme Cadastro de Pessoa Físicas da
Receita Federal do Brasil (CPF) e documentos de fls. 123 e 82:
(...)
Outra tentativa de ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 54/56),
datado de 07/08/2017 foi realizada pela Autoridade Fiscal para o endereço
Avenida Boa Viagem, no 1734, apartamento no 201, Boa Viagem, Recife-PE.
Cumpre informar que tal endereço residencial foi declarado pelo contribuinte
em depoimento à Polícia Federal. O impugnante tomou ciência por via postal
com Aviso de Recebimento (AR) no dia 09/08/2017 (fls. 58/59). Ressalte-se que
foi solicitado que confirmasse se as correspondências emitidas pela RFB
deveriam continuar a ser enviadas para este endereço (que corresponde ao
endereço informado pelo fiscalizado à Polícia Federal), tendo em vista que a
correspondência enviada para o endereço Av. Herculano Bandeira, no 399, 2o
andar, Pina, Recife/PE havia retornado com a informação "Cliente mudou-se".
Foi instado ainda a apresentar comprovante de residência com o novo endereço
para fins de atualização cadastral junto à RFB.
Cabe informar que o contribuinte passou a apresentar documentos (fls. 60/61) à
Autoridade Fiscal em 06/09/2017 sem especificar onde deveria receber as
correspondências emitidas pela RFB. Inclusive nomeou como preposto, em
Carta de Preposição (fl. 62), a Sra Vilma Carla Nogueira de Lima. Interessante
registrar que neste documento o contribuinte aparece como residindo no
endereço Avenida Boa Viagem, no 5.450, apartamento no 2101, Boa Viagem,
Recife-PE. Também no mesmo endereço apresentou cópias da Décima Primeira à
Décima Quarta Alteração e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada
"Camboa Cerâmica, Engenharia e Comércio Ltda", onde o contribuinte passa a ser
o único sócio (fls. 72/85).
Informe-se ainda que o contribuinte por meio de seu preposto anexou aos autos
Ofícios enviados por ele ao Banco Itaú (fl. 67), ao Banco HSBC (fl. 68) e ao Banco
Bradesco (fl. 69) informando endereço para Avenida Herculano Bandeira, no 399,
2° andar, Pina, Recife-PE. Também apresentou conta da VIVO (fl. 71) com o
mesmo endereço. No entanto, apresentou ainda documento (Taxa de condomínio
de setembro de 2017) referente ao Condomínio Edifício Cortez Nejaim (fl. 70)
informando como endereço Avenida Boa Viagem, no 1734, apartamento no 201,
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
6
Boa Viagem, Recife-PE. Ou seja, não foi atendida a solicitação para onde deveria
ser recebida suas correspondências para fins de fiscalização tributária junto à RFB.
Registre-se ainda que o contribuinte apresentou documentos (fls. 86/87) à
Autoridade Fiscal em 26/09/2017 sem especificar onde deveria receber as
correspondências emitidas pela RFB.
Destaque-se ainda que o contribuinte recebeu Termos de Prorrogação de Prazo
e Continuidade da Ação Fiscal (fls. 457/460 e 496/499) no endereço Avenida Boa
Viagem, no 1734, apartamento no 201, Boa Viagem, Recife-PE, bem como enviou
resposta aos citados documentos à RFB (fls. 60/61, 461/462, 495 e 500). Em
todos os documento apresentados pelo impugnante, não informou para qual
endereço gostaria que suas correspondências emitidas pela RFB fossem
enviadas.
No entanto, quando foi lavrado pela Autoridade Fiscal o Auto de Infração em
11/12/2017 e dado ciência ao contribuinte no endereço Avenida Boa Viagem, no
1734, apartamento no 201, Boa Viagem, Recife-PE, o porteiro do prédio recusou-
se a recebê-lo (13/12/2017), alegando que o contribuinte havia viajado (fls.
522/526).
Diante dessa recusa, o contribuinte foi cientificado por Edital (fl. 528), bem
como foi feito Termo de Revelia (fl. 532).
Considerando que o contribuinte havia domicílio tributário no Cadastro de Pessoa
Física (CPF), foi enviado também para o endereço Avenida Herculano Bandeira, no
399, 2° andar, Pina, Recife-PE, o Termo de Ciência (fls. 542/545), conforme
informação do processo em fl. 548. No entanto, foi devolvido em 26/02/2018
pelos Correios com informação de que não existia o endereço.
No entanto, o Termo de Intimação Fiscal foi novamente reenviado ao
contribuinte em 24/04/2018 para o endereço Avenida Boa Viagem, no 1734,
apartamento no 201, Boa Viagem, Recife-PE, os Correios devolveram sob
alegação de que o impugnante havia recusado (fls. 549/552).
Como já discorrido acima, a defesa anexou em 01/06/2018 alguns documentos
(inclusive a impugnação) para fins de provar que o endereço tributário do
contribuinte é na Avenida Herculano Bandeira, n° 399, 2o Andar, Bairro do Pina,
Município do Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51110-131.
Juntou uma Ata Notarial, emitida em 10/05/2018 pelo Tabelião do 6o Ofício de
Notas do Recife, instruído com fotografias, na qual atesta que "confirma e
registra", com fé pública, a regular existência do endereço, informando que o
prédio divide dois números, tanto o de no 399, como o de no 383 (fls. 590/591).
Cabe informar que o endereço existe, no entanto, o citado documento informa
que a sala estava em reforma e quem atendeu ao Tabelião foi o preposto do
contribuinte. Da leitura de tal documento, verifica-se que não restou
demonstrado se na sala havia pessoas trabalhando e que pudessem receber as
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
7
comunicações da RFB, sendo razoável supor que a informação dos Correios
estava correta, pois se não existe pessoas no local o endereço é inexistente.
O contribuinte ainda afirma que recebeu o Termo de Intimação Fiscal n° 2, datado
em 07/05/2018 pela RFB, expedido por via postal para o endereço situado na Av.
Herculano Bandeira n° 383, 2o Andar, Pina, Recife/PE (fls. 621). Interessante
registrar que esse Termo se refere ao ano calendário de 2013, àquele que já foi
realizado o Auto de Infração diz respeito ao ano calendário de 2012. Portanto,
resta evidente a intenção do contribuinte em dificultar os trabalhos da
fiscalização, conforme se verifica do Relatório Fiscal:
"Em vista da falta de apresentação de parte dos documentos relativos ao
ano-calendário 2013, só foi possível dar continuidade às análises relativas à
fiscalização referente ao ano-calendário 2012."
Ora, diante das dificuldades impostas pelo recorrente na informação de seu
domicílio e da informação dos correios de que o endereço não existia, entendo que foi correta a
atuação da fiscalização em promover a no endereço onde tinha sido possível comunicar-se com o
recorrente e posteriormente, ter promovido a intimação via edital.
Concordo com o entendimento da decisão de piso que ficou evidenciado que o
contribuinte deixou de atender à solicitação da RFB para que indicasse o endereço em que
desejaria receber as correspondências da RFB, bem como se comunicou com a RFB por um
endereço e quando realizado o Auto de Infração se recusou a recebê-lo, para dificultar o trabalho
da fiscalização.
Portanto, entendo que a fiscalização agiu corretamente em promover a intimação
editalícia.
No caso, entendo que aplica-se o teor do verbete sumular no. 173:
Súmula CARF no 173 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
O recorrente alega, ainda, que seria aplicável a súmula no. 429 do STJ e que o Aviso
de Recebimento teria que ter sido recepcionado pelo próprio destinatário. Também com relação
ao tema, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo sido o tema sumulado, no âmbito do
CARF, por meio da Súmula CARF no. 9:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.119 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.731283/2017-90
8
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
quanto ao argumento de tempestividade da Impugnação, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 808
DF CARF MF
Original